Tribunal: TJDFT
Processo: 0749400-87.2021.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-22
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. RENOVAÇÃO DE CNH. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. APLICAÇÃO DE PENALIDADE DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2 – Gratuidade de justiça. Em razão da gratuidade de justiça, a exigibilidade do crédito referente às custas processuais honorários advocatícios fica suspensa pelo prazo de cinco anos.
3 – Recurso conhecido e provido.